Tribunal: TJMT
Processo: 1014539-34.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014539-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), SAMARA QUINTEIRO LIMA - CPF: 026.258.311-97 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS PREVISTAS NO ARTIGO ART. 139, IV DO CPC – MEDIDAS SATISFATIVAS QUE DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS SOB PENA DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO - MEDIDA EXCEPCIONAL INCOMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana.”
(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1004700-58.2019.8.11.0000. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 08/05/2019. Publicado no DJE em 10/05/2019).

“A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...) Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. (...)” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019)”
(N.U 1006170-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014539-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SAMARA QUINTEIRO LIMA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAMARA QUINTEIRO LIMA
,
contra decisão proferida pela
MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de execução, de suspensão da CNH da executada por 12 meses, a contar da inserção no sistema RENAJUD e deferimento do pedido de
bloqueio do passaporte
da executada, por 05 (cinco) anos, a contar da inserção no sistema.

A agravante alega que não possui bens e nem renda para arcar com a dívida em questão no presente momento e que em momento algum, ficou comprovado pelo agravado que a mesma vem ocultando bens para não pagamento do débito; aduz que a medida adotada é excepcional, e que, para seu deferimento, é necessário o exaurimento de todos os meios típicos para o recebimento do crédito, além de comprovação que a executada é devedora contumaz e que oculta bens para o não pagamento do débito, o que não é o caso.

Assevera que o bloqueio da CNH e do passaporte da executada vai contra o direito fundamental de ir e vir e viola a regra da menor onerosidade ao devedor (preceituada pelo artigo 805 do Código de Processo Civil)

Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se, de pronto, a integral revogação da r. decisão agravada. Ao final, requer o provimento do recurso, com revogação da r. decisão agravada e levantamento do bloqueio da CNH e do passaporte da agravante.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

A agravante pretende a revogação da r. decisão agravada e levantamento do bloqueio da CNH e do seu passaporte.

Nesse passo, estabelece o dispositivo que ampara a citada pretensão:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
.”

Na decisão agravada a Magistrada fundamentou que
o direito de liberdade da agravante não será violado, diante da suspensão da sua CNH - Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio do passaporte apenas a impedirá de se locomover para fora do país.

Consta na inicial da ação de execução que a agravada é credora da executada pela obrigação líquida, certa e exigível de R$ 22.721,35, posição do débito em 07.11.2017, representada pela Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Limite de Crédito Rotativo nº B20531233-9.

Todavia, ainda que o feito tramite
há mais de 0
7
anos
com insucesso de medidas coercitivas para satisfação do crédito, a decisão, incialmente,
viola o
direito fundamental da executada de locomoção, bem como, o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que a Jurisprudência caminha no sentido de que a adoção de medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, IV, do CPC exige evidência de ocultação do patrimônio.

Cito precedente:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS PREVISTAS NO ARTIGO ART. 139, IV DO CPC – MEDIDAS SATISFATIVAS QUE DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS SOB PENA DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO - MEDIDA EXCEPCIONAL INCOMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...) Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. (...)” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019). (N.U 1015427-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”. “(...) As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana. (N.U 1003118-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)”.
(N.U 1016337-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – DESCABIMENTO – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – NÃO VERIFICADO – MEDIDAS QUE NÃO APRESENTAM RESULTADO PRÁTICO – INSCRIÇÃO NO SERASAJUD – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – MEIOS E RECURSOS PARA INCLUSÃO DOS DADOS DOS DEVEDORES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação, o que não se visualizou na espécie. “Tratando-se de instituição financeira, esta deverá promover a inclusão nos cadastros de inadimplentes, não havendo que se falar de inclusão por meio do SERASAJUD”.
(N.U 1007065-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS CONTRA O DEVEDOR COM APOIO NO ART. 139, IV DO CPC – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), CARTÕES DE CRÉDITO E PASSAPORTE DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO. “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...) Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. (...)” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019)”
(N.U 1006170-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Com efeito, não ficou evidente até o momento a existência de
indícios de que a devedora possua patrimônio disponível para honrar com a obrigação, já que apresentou contrato de trabalho com rendimento mensal de R$ 2.500,00, bem como, ausente sinal de ocultação de patrimônio.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir, neste momento, a
suspensão da CNH da executada e o
bloqueio do seu passaporte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024